Tribunal: TJMT
Processo: 1001120-54.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001120-54.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL SANT ANNA QUINTANILHA - CPF: 095.992.017-01 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 10.542.732/0002-48 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL –
ICMS - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO -

PRAZO PRESCRICIONAL - DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - AGRAVO PROVIDO.

Por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, o lapso prescricional conta-se da data da constituição definitiva do crédito, no caso, o dia do vencimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno
interposto por
CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A,
em face da decisão
que indeferiu o pedido liminar do Agravo de Instrumento, sob o argumento de que a alegada prescrição dos créditos executados se mostra inviável neste juízo de cognição sumária diante da ausência de conjunto probatório robusto a demonstrar, de plano, o termo “a quo” do interregno prescricional
.

Em suas razões recursais, aduz o agravante que “
o perigo da demora está latente, pois com a continuidade da execução fiscal, a empresa e seus sócios estão na iminência de sofrer contrição de seus bens para pagamento de créditos tributários nitidamente prescritos
”.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo,
para reformar a decisão monocrática proferida, tendo em vista a que estão presentes os requisitos para a concessão do pedido de tutela antecipada incidental, para que seja suspensa a exigibilidade do crédito, sendo, desta forma, suspenso os autos da execução fiscal até o julgamento do presente Agravo de Instrumento

Apresentada contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal, mantendo-se inalterada a decisão proferida – id.
2245997
.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno
interposto por
CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A,
em face da decisão que indeferiu o pedido liminar do Agravo de Instrumento, sob o argumento de que a alegada prescrição dos créditos executados se mostra inviável neste juízo de cognição sumária diante da ausência de conjunto probatório robusto a demonstrar, de plano, o termo “a quo” do interregno prescricional.

Precipuamente, considerando que a insurgência recursal apresentada no Agravo de Instrumento cinge-se ao reconhecimento ou não da prescrição dos créditos tributário e, em se tratando de matéria de ordem pública, escorreito é que a dilação probatória se mostra prescindível, quando a parte recorrente apresenta documentação suficiente à demonstrar sua pretensão.

Assim, vislumbra-se de todo o conteúdo probatório que a parte agravante trouxe à baila demonstração apta ao seu julgamento, ao passo que torno prejudicada a análise do presente Recurso de Agravo Interno, observando-se os princípios da celeridade e economia processual.

Pois bem.

O feito originário se refere a execução fiscal objetivando a cobrança de créditos tributários relativos ao ICMS, no importe de R$ 109.902,79, lastreado pela CDA sob n. 20166719, pela falta de recolhimento do ICMS estimativa por operação.

No tocante à constituição do crédito para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, quando o executado declara integralmente o crédito devido, o prazo prescricional

tem início a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, quando a partir desse momento, o crédito torna-se definitivamente constituído para fins de cômputo do lustro prescricional.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS. À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. [...] III -
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior”
. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...] PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE. [...] 3.
Consolidou-se na jurisprudência deste tribunal que o termo a quo do prazo prescricional de crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, dá-se com a apresentação da declaração pelo contribuinte sem o concorrente pagamento respectivo ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último
[...]”.
(STJ - AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 19/03/2019)

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL [...] TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO -

AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN
. [...]”.
(TJMT - Ap 129391/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – [...] – PRESCRIÇÃO - DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS - NÃO CARACTERIZADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN. Decorridos mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição. Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do c. STJ”.
(TJMT - Ap 98126/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2017, publicado no DJE 04/12/2017)

É consabido que o prazo para que a Fazenda Pública busque as vias judiciais para a cobrança dos créditos tributários que possui é de 05 (cinco) anos.

Extrai-se da planilha de demonstrativo de débitos que o feito executivo refere-se a tributo com fato gerador em 02/2011, 03/2011, 05/2011 e 06/2011, cujos vencimentos, respectivamente, se deram em 20.04.2011, 20.05.2011, 20.07.2011 e 20.08.2011.

Assim, considerando que a ação de execução fiscal foi ajuizada em 16 de agosto de 2016, verifica-se que a pretensão restou fulminada pelo lustro prescricional quinquenal antes mesmo da distribuição da ação.

Diante do exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento, reconhecendo a prescrição dos créditos tributários descritos na CDA sob n. 20166719, declarando extinta a ação de execução fiscal. Por conseguinte, torno prejudicada a análise do Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020